Tribunal: TCU
Processo: 029.064/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão da receita pública, Irregularidades na aplicação dos recursos financeiros do SUS (no da TCE no sistema: 4158/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria União de Muriaé Ltda., solidariamente com o Sr. Antônio Augusto de Calais e com a Sra. Solange Souza Machado de Calais, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 23/8/2012 a 14/10/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Drogaria União de Muriaé Ltda., pelo Sr. Antônio Augusto de Calais e pela Sra. Solange Souza Machado de Calais; 9.2. julgar irregulares as contas da Drogaria União de Muriaé Ltda., do Sr. Antônio Augusto de Calais e da Sra. Solange Souza Machado de Calais, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 23/08/2012 168,32 23/08/2012 3,87 23/08/2012 40,19 23/08/2012 114,52 10/09/2012 155,21 10/09/2012 126,30 10/09/2012 264,20 10/09/2012 237,02 10/09/2012 80,00 08/10/2012 325,38 08/10/2012 236,39 08/10/2012 40,00 08/11/2012 262,54 08/11/2012 299,63 08/11/2012 200,44 08/11/2012 414,72 18/12/2012 271,06 18/12/2012 332,11 18/12/2012 163,08 30/12/2012 65,95 30/12/2012 376,34 30/12/2012 305,01 30/12/2012 181,04 19/02/2013 553,14 19/02/2013 128,57 07/03/2013 377,48 07/03/2013 288,98 14/03/2013 129,78 14/03/2013 234,21 14/03/2013 179,06 14/03/2013 381,34 14/03/2013 368,43 14/03/2013 321,81 08/04/2013 10,77 08/04/2013 549,42 08/04/2013 218,69 16/04/2013 711,72 16/04/2013 95,22 16/04/2013 108,28 31/05/2013 846,90 31/05/2013 908,96 31/05/2013 278,58 31/05/2013 179,96 04/06/2013 164,84 04/06/2013 590,19 04/06/2013 274,28 04/06/2013 671,21 01/07/2013 1.081,62 01/07/2013 83,53 02/07/2013 360,20 02/07/2013 293,40 29/07/2013 350,20 29/07/2013 92,89 29/07/2013 410,05 29/07/2013 787,58 29/07/2013 336,74 29/07/2013 225,60 30/08/2013 226,48 30/08/2013 427,19 30/08/2013 1.132,50 30/08/2013 330,43 01/10/2013 98,47 01/10/2013 543,98 01/10/2013 466,80 02/10/2013 274,39 02/10/2013 955,75 02/10/2013 26,10 12/11/2013 279,22 12/11/2013 1.173,95 12/11/2013 1.465,22 12/11/2013 517,07 12/11/2013 128,56 12/11/2013 26,10 06/12/2013 196,83 06/12/2013 242,16 06/12/2013 13,38 06/12/2013 673,92 06/12/2013 649,52 30/12/2013 249,25 30/12/2013 178,35 30/12/2013 28,89 30/12/2013 2.649,12 30/12/2013 82,18 30/12/2013 1.331,03 07/02/2014 91,56 07/02/2014 103,04 07/02/2014 2.470,79 28/02/2014 2.616,39 28/02/2014 281,79 28/02/2014 163,91 28/02/2014 190,34 28/02/2014 1.204,15 28/02/2014 992,83 28/02/2014 88,32 28/02/2014 3,87 28/02/2014 96,84 16/04/2014 155,08 16/04/2014 96,84 16/04/2014 221,16 16/04/2014 326,34 16/04/2014 1.399,80 16/04/2014 1.361,84 12/05/2014 209,79 12/05/2014 275,54 12/05/2014 1.620,81 12/05/2014 2.324,92 12/05/2014 121,49 12/05/2014 137,74 30/05/2014 3.016,84 30/05/2014 1.542,26 30/05/2014 83,52 30/05/2014 197,12 30/05/2014 83,52 30/05/2014 120,74 07/07/2014 183,74 07/07/2014 1.243,22 07/07/2014 306,76 08/07/2014 3.040,11 08/07/2014 112,31 08/07/2014 207,54 31/07/2014 203,21 31/07/2014 215,85 31/07/2014 1.946,06 01/08/2014 138,14 01/08/2014 2.703,80 01/08/2014 259,74 01/09/2014 94,27 01/09/2014 3.363,48 01/09/2014 145,56 09/09/2014 109,51 09/09/2014 302,69 09/09/2014 2.107,91 01/10/2014 19,20 01/10/2014 2.838,69 01/10/2014 81,56 02/10/2014 185,14 02/10/2014 183,71 02/10/2014 1.610,58 03/11/2014 2.133,20 03/11/2014 2.506,28 03/11/2014 127,64 03/11/2014 185,14 03/11/2014 89,90 03/11/2014 128,93 28/11/2014 178,23 28/11/2014 247,74 28/11/2014 1.348,25 01/12/2014 1.556,39 01/12/2014 165,31 01/12/2014 181,02 14/01/2015 1.149,19 14/01/2015 1.518,05 14/01/2015 247,74 14/01/2015 213,84 14/01/2015 227,53 14/01/2015 192,84 09/02/2015 148,33 09/02/2015 285,63 09/02/2015 1.615,96 10/02/2015 164,93 10/02/2015 2.429,00 10/02/2015 84,59 03/03/2015 1.295,81 03/03/2015 288,01 03/03/2015 999,00 03/03/2015 264,83 03/03/2015 182,48 03/03/2015 193,14 05/05/2015 1.442,61 05/05/2015 3.393,61 05/05/2015 249,91 05/05/2015 296,25 05/05/2015 234,47 05/05/2015 191,12 12/06/2015 266,80 12/06/2015 283,60 12/06/2015 2.823,50 15/06/2015 186,00 15/06/2015 1.192,32 15/06/2015 295,44 03/07/2015 57,60 03/07/2015 2.851,20 03/07/2015 135,60 06/07/2015 681,48 06/07/2015 102,03 06/07/2015 88,89 05/08/2015 63,20 05/08/2015 2.003,23 05/08/2015 43,20 06/08/2015 438,24 06/08/2015 61,45 06/08/2015 12,15 31/08/2015 479,16 31/08/2015 140,85 14/10/2015 60,25 9.3. aplicar, individualmente, à Drogaria União de Muriaé Ltda., ao Sr. Antônio Augusto de Calais e à Sra. Solange Souza Machado de Calais a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as providências que entender cabíveis.